Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718146-52.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: APA MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 33672114, porquanto no tocante ao Tema 817/STF foi negado seguimento ao apelo extremo. Cumpra-se a decisão de ID no 33560176, remetendo-se o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007